Tribunal: TJDFT
Processo: 0727961-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA À AUTARQUIA DE TRÂNSITO. REAL INFRATOR INDICADO. PRAZO ADMINISTRATIVO SUPERADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PROVA ROBUSTA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pelo DETRAN, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: “[...] declarar como real condutor infrator o senhor ANTÔNIO DA CRUZ DA CONCEIÇÃO, atribuindo ao seu prontuário de condutor os pontos decorrentes da autuação citada[...]”.
3. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5. Contrarrazões apresentadas pelos autores, pleiteando a manutenção da sentença.
6. Dispõe o art. 257, § 7.o do CTB: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo".
7. A falta de indicação do condutor infrator, na forma estabelecida na lei, não afasta o direito de ação da parte interessada, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da Constituição Federal).
8. No caso, a primeira autora comprovou que o dia 07/03/2022 vendeu a motocicleta Yamaha/FZ FAZER 2021/2021, placa REP7F06, para o segundo autor, Antônio da Cruz da Conceição, e este declarou ser o atual proprietário do bem, real condutor do veículo e quem cometeu o auto de infração no SA03368459.
9. Nesse contexto, embora o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito seja dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, o certo é que os autores comprovaram que o veículo foi vendido em data anterior ao cometimento da infração de trânsito e que o segundo autor é responsável pela infração (auto no SA03368459), devendo suportar as consequências jurídicas do ato.
10. Por conseguinte, deve ser mantida a sentença pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula do julgamento (art. 46 da Lei 9.099/95).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Isento de custas, condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.